Tribunal: TJMT
Processo: 1001947-56.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001947-56.2018.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR - CPF: 033.073.562-40 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO CONCLUSIVO – LESÃO CURADA COMPLETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em indenização por sequela residual visto que o laudo pericial foi conclusivo em afirmar que o autor foi acometido por lesões que foram completamente curadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR contra decisão monocrática ID 192821687 que NEGOU PROVIMENTO ao Recurso mantendo na íntegra a sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE

a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório proposta em desfavor de
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Em suas razões ID 202500183, o Agravante
requer:
1 – Que o presente recurso seja conhecido e admitido, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade; 2 – O total provimento deste recurso, para reconhecer o direito a percepção do seguro, em razão das sequelas residuais, sob pena de violação ao artigo 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, expressamente estabelece que a indenização será fixada em 10%, em caso de sequelas residuais; 3 - Ad cautelam, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer o pronunciamento e prequestionamento dos dispositivos violados; 4 - Requer ainda a majoração/arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC/2015, no caso de êxito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo Interno, ID 205302689.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

XII

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto
contra decisão monocrática (ID192821687) que
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT.

Em suas razões ID 202500183, o Agravante
requer:
1 – Que o presente recurso seja conhecido e admitido, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade; 2 – O total provimento deste recurso, para reconhecer o direito a percepção do seguro, em razão das sequelas residuais, sob pena de violação ao artigo 3o, § 1o, II, da Lei 6.194/74, expressamente estabelece que a indenização será fixada em 10%, em caso de sequelas residuais; 3 - Ad cautelam, na hipótese de se manter inalterada a decisão a quo, requer o pronunciamento e prequestionamento dos dispositivos violados; 4 - Requer ainda a majoração/arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC/2015, no caso de êxito recursal.

Em que pesem as alegações e ponderações do Agravante, tenho que razão não lhe assiste.

O Agravante entende que a decisão merece ser reformada, no mínimo, para conceder a indenização referente à sequela residual.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente no dia 12.12.2018 sofreu um acidente de trânsito, e que durante a instrução processual o Senhor
MARCOS GOMES DE LIMA,
Perito Médico, nomeado nos autos, procedeu ao exame na pessoa do Sr.
TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR
, com a seguinte conclusão:

“Esclareço que não foi constatada sequela qualquer
. Não há dano estético e a incapacidade por 30 dias não remete ao fato de ter sequelas.
Paciente foi acometido por lesões que foram curadas completamente.

Vale ressaltar os resultados e conclusões da perícia, consubstanciada em
alguns dos quesitos comprobatórios da não invalidez:

Respostas aos quesitos apresentados no processo:

Quesitos da parte autora:

1 – Qual o tipo de lesão sofrida pelo autor em decorrência do acidente mencionado na inicial?

R: Fratura do quinto dedo da mão direita, múltiplas escoriações e ferimentos corto contusos.

2 – As lesões sofridas são compatíveis com os fatos narrados na inicial e com as fotos anexadas nos autos?

R: Não
. Não há comprovação médica e nem queixa do paciente relacionada à fratura do punho.

3 –
Houve redução da capacidade laborativa do autor?
Em que porcentagem?

R: Não.

4 –
O autor apresenta incapacidade para o trabalho?
Em caso afirmativo responda os seguintes itens: a) A incapacidade é permanente ou temporária? Se temporária, qual o prazo estimado para recuperação? b) A incapacidade é total (para o exercício de toda e qualquer atividade) ou parcial (apenas para atividade laborativa habitual que anteriormente vinha exercendo)?

R: Não

5 –
Houve danos estéticos para o autor, conforme lesões apresentadas?

R:Não

...

9 –
Há necessidade de acompanhamento médico ou alguma intervenção cirúrgica para restabelecer a fisionomia, anatomia e estética do autor em suas lesões?

R: Não

10 –
Houve perda de parte do corpo ou membro? Cite detalhadamente?

R: Não

...

12 –
Houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo? Quais os riscos à saúde e vida social do autor, correlacionados com a doença adquirida?

R: Não. Nenhum.

...

14 –
No que se refere ao domínio Funções e Estruturas do Corpo, o periciando apresenta mudanças fisiológicas e/ou anatômicas (deficiência)?

R: Não.

Quesitos da parte ré:

...

5
.

Em razão da lesão, está a parte autora definitivamente inválida?

R: Não;

Considerações finais e conclusão

O paciente sofreu acidente de trânsito. Devido à alta energia desprendida no momento do trauma
,
houve fratura do quinto dedo da mão direita
e outros ferimentos corto contusos.

Há relato da fratura da falange proximal do quinto dedo da mão direita sem desvio e que ensejou tratamento conservador com tala metálica e analgésicos.

Não foi constatada invalidez em qualquer nível.

Conclusão:

O periciado não apresenta sequela relacionada ao acidente relatado.

Desse modo, diante da inexistência de sequela relacionada ao acidente, nem mesmo residual,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024